Tribunal: CARF
Processo: 13558.000084/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000084/2007-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.028 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JACY DO NASCIMENTO FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 27/11/2006, por meio da qual
exige-se da ora recorrente o valor de R$ 10.652,84 (dez mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e
oitenta e quatro centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2001, ano-calendário 2000,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da alteração dos rendimentos
tributários para R$ 37.438,60 e da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, em que
foi glosado o valor de R$ 10.864,46 referente à fonte pagadora Baneb em ação trabalhista.
Devidamente notificado do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido é da fonte
pagadora; que recebera apenas a importância de R$ 30.846,10, como está no extrato da sua conta
bancária, e não R$ 37.438,60, como no auto de infração.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 06 a 37.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Salvador-BA proferiu o acórdão no 15-
25.015, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000084/2007-10
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.028 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000084/2007-10

Assumo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
IMPOSTO NA FONTE NÃO RETIDO.
Não pode ser compensado imposto na fonte que não foi retido nem pago no curso
de ação judicial.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
Inconformado com o v. acórdão no 15-25.015 - 3a Turma da DRJ/BA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que já teve deduzido dos seus rendimentos o valor do Importo de Renda
Pessoa Física - IRPF no valor de R$ 10.864,86, ficando a cargo da 1a. Vara do Trabalho de
llhéus o seu efetivo recolhimento, conforme determinada o Provimento 01/96 da Corregedoria
Geral da Justiça do Trabalho. Ou na pior das hipóteses, deve ser cobrado da Reclamada, no caso
o Banco do Estado da Bahia, ou devolução do valor deduzido para a Reclamante ora Recorrente,
para posterior recolhimento para a UNIÃO.
Que peticionou nos autos da reclamatória trabalhista na 13o Vara do Trabalho,
para que o Juiz do Trabalho, se posicione sobre a questão, inclusive revendo o processo, no que
diz respeito aos cálculos, valores retidos, recolhimento do imposto, informação e/ou retificação
da DIRF, notificação da Reclamada, e caso entenda, liberação do saldo remanescente, na época
R$19.180,93 para pagamento dos encargos, tudo conforme anexo a seu recurso. Protesta por
juntada posterior da petição e decisão judicial do Juiz do Trabalho da 13a Vara.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e dele eu
tomo conhecimento.
Observa-se do alvará de fls. 12 que foi liberado em favor da ora recorrente o valor
de R$ 37.438,60 (trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos)
Às fls. 13 comprovou que somente recebeu em sua conta bancária o valor de R$
30.846,10, todavia, das cópias dos autos a ação judicial apresentados não é possível se aferir que
a diferença se refira à retenção do imposto de renda.
Conforme decisão de fls. 23 extraída do processo judicial, abaixo destacada,
restou decidido que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda recaiu sobre o
executado, todavia, a contribuinte não logrou êxito em comprovar a efetiva retenção ou
pagamento do tributo:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.028 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000084/2007-10

O IRRF deve ser calculado e recolhido pelo executado no momento em que
promover a liquidação do débito, nos termos do Provimento 01/96 da Corregedoria Geral da
Justiça do Trabalho em conformidade com legislação nela referida.
Por isto não cabe ao Juiz, em qualquer momento, fixar o montante devido. O
executado é quem deve fazê-lo e comprovar o recolhimento perante o juízo para que se proceda
a dedução correspondente no crédito do reclamante.
Os alvarás de fls. 35/37, por si só, também não são capazes de confirmar a
retenção ou recolhimento do tributo.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto
extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste
anual, quando não houve retenção.
Tal entendimento encontra-se exarado no próprio Parecer Normativo SRF n° 01,
de 24 de setembro de 2002. Observe-se:
DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENCÃO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude
de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência exclusivamente
na fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte, beneficiário do rendimento,
efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento de ofício, em nome deste." (Grifos
acrescidos).”
Nos termos do referido parecer deve ocorrer a autuação em face da contribuinte
nos casos em que não houve a retenção ou na qual o responsável ficou impedido de fazê-lo
devido à decisão judicial.
No presente caso, não foi possível confirmar a efetiva retenção do tributo, todavia,
tendo em vista decisão judicial na qual ficou consignada a responsabilidade da executada pelo
recolhimento do tributo, voto por converter o julgamento em diligência, com o retorno dos
autos para a unidade de origem, determinando a intimação da Recorrente para que
apresente cópia integral da fase executória do processo judicial n° 49.01.96.1374-01 ou
documentação extraída dos autos que comprove a efetiva retenção do imposto de renda
alegadamente retido.
Por fim, a Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por convertê-lo em diligência.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.028 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000084/2007-10

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital